Tribunal: TJES
Processo: 5001335-69.2023.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001335-69.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
RECORRIDO: REGIANE JOVELINA DE ASSIS SILVA RIBEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001335-69.2023.8.08.0064

RECTE.: MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RECDA.: REGIANE JOVELINA DE ASSIS SILVA RIBEIRO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET VIA RÁDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais proposta por
REGIANE JOVELINA DE ASSIS SILVA RIBEIRO
em face de
MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI.
Afirma a autora, em síntese, que contratou serviços de internet via rádio com a requerida, para a zona rural de Ibatiba. Narra que em 13/02/2023, foi notificada de que a continuidade do serviço seria inviável, portanto, teria seu acesso à internet via rádio desativado dentro de 60 dias. Afirma que o serviço é essencial, pois não há rede de telefonia na região, somado ao fato de que sua filha utilizava os serviços para fazer os trabalhos e tarefas da escola, sendo que, tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito. Em razão disso, requereu a condenação da requerida a regularizar o serviço de internet e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Em sua contestação (ID. 7344120), a requerida alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para julgar a lide face a necessidade de prova pericial e, no mérito, que havia previsão contratual permitindo o cancelamento por inviabilidade técnica, a existência de notificação prévia enviada para a requerente e da ausência de dano moral indenizável.

O juízo de primeiro grau assim decidiu a lide (ID. 7344498):

Ante o exposto, diante dos fatos, verifico que houve negligência por parte da requerida. Diante do princípio da satisfação/punição os danos morais devem ser fixado no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais). Consequentemente, julgo procedente em parte o pedido contido na exordial, condeno a requerida o pagamento de R$ 5000,00 (cinco mil reais) a títulos de danos morais com juros e correção monetária. Revogo a liminar concedida, haja vista que o pedido de obrigação de fazer se encontra prejudicado, extinguindo sem resolução do mérito,com base no Art. 485 do CPC .

Inconformado, a empresa ré interpôs Recurso Inominado (ID. 7344502), alegando o exercício regular de um direito, diante da existência de disposição contratual que prevê a possibilidade de cancelamento devido a inviabilidade técnica, juntamente com o envio de notificação prévia à parte requerente, entendendo pela ausência de qualquer dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 7344506), reiterando os termos de sua exordial, pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à empresa recorrente o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual falha na prestação dos serviços, decorrentes do desligamento dos serviços de internet e eventual configuração de danos morais.

A respeito da notificação prévia acerca do cancelamento dos serviços, entendo ser fato incontroverso que esta ocorreu, conforme a própria narrativa fática da parte autora na peça inaugural, bem como sua manifestação em audiência reconhecendo que recebeu a visita de preposto da requerida em sua residência informando que seria realizada a interrupção do serviço.

Entretanto, a falha na prestação dos serviços se configurou pelo fato de que, mesmo a autora tendo realizado pedido de orçamento para instalação da fibra em sua residência, manifestando interesse em arcar com os custos do serviço, a empresa ré sequer forneceu informações acerca dos custos até o ajuizamento desta ação. Isto porque, laudo de viabilidade técnica juntado à contestação (ID. 7344121) somente foi fornecido em 12/05/2023, quase um mês após o ajuizamento da ação.

Diante disso, observa-se que o descaso da prestadora de serviços perante o consumidor.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)